Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713785-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCEPT BOUTIQUE RESIDENCE AGRAVADO: CAROLINA DA CRUZ MARTINS, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA COESA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por CONCEPT BOUTIQUE RESIDENCE contra a decisão ID origem 222638758, integrada pela decisão ID origem 230351970, proferidas pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704043-03.2019.8.07.0001, movido por CAROLINA DA CRUZ MARTINS em desfavor de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONSTRUTORA COESA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ora agravados. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o pagamento do preparo não havia sido comprovado, razão pela qual determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Em resposta, a agravante peticionou informando que o documento ID 70746906 prova o pagamento do preparo (ID 70778708). O comprovante, contudo, demonstra que o recolhimento foi efetuado de forma simples no dia 10/4/2025, dois dias depois da interposição do recurso (8/4/2025). Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator